Tribunal: TJSP
Processo: 2093958-74.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade, por violação dos artigos 97 e 103-A da CF, dos artigos 948, 949, I e II, parágrafo único e 950, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/15, bem como da Súmula Vinculante no 10 do STF – Inocorrência – Julgado que não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal – Alegação de nulidade, pois não aplicada a técnica de julgamento ampliado –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade, por violação dos artigos 97 e 103-A da CF, dos artigos 948, 949, I e II, parágrafo único e 950, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/15, bem como da Súmula Vinculante no 10 do STF – Inocorrência – Julgado que não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal – Alegação de nulidade, pois não aplicada a técnica de julgamento ampliado – Descabimento – Decisão objeto do agravo de instrumento que não julgou parcialmente o mérito (mas foi proferida em autos de cumprimento de sentença), sendo inaplicável o art. 942, II, do CPC/15 – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS